Tribunal: TJMT
Processo: 1006000-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006000-46.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR - CPF: 217.893.428-56 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1006000-46.2019.8.11.0003 – ID no 84943464

EMBARGANTES: ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTRO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REJEIÇÃO LIMINAR – ARTIGO 917, §4o, I, DO CPC/15 – DESPROVIMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1006000-46.2019.8.11.0003 – ID no 84943464

EMBARGANTES: ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTRO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR

interpõem
recurso de embargos de declaração (ID no 84943464), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o acórdão constante no ID no 81510463, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso.

Em suma, de forma genérica, sustentam que o acórdão é omisso e obscuro, uma vez que
não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial as questões relativas:
a
) à concessão do efeito suspensivo à demanda – embargos à execução –
;
b
) conexão entre a ação de execução no 1002892- 43.2018 e as demais ajuizadas pelo embargado/exequente e,
c
) ilegalidade da majoração dos honorários advocatícios,
pelo que pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID no 86773491 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1006000-46.2019.8.11.0003 – ID no 84943464

EMBARGANTES: ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTRO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593). A contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada questão da concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, basta uma singela análise do recurso de apelação constante do ID. 73413049, para constatar que não houve recurso dos embargantes/apelantes quanto a tal matéria.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, não podendo ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PENSIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. As teses não ventiladas em sede de apelação não podem ser apresentadas à análise nos embargos de declaração, haja vista estar configurada a inovação recursal. ”

(TJMT – RED. No 0071654-74.2017.8.11.0000, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 21/07/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É manifesto o não cabimento dos Embargos de Declaração quando não encontrado nenhum dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015. Configura indevida inovação a alegação de matéria não suscitada na Apelação. ”
(TJMT – RED. No 0142506-60.2016.8.11.0000, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSENCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. IMPOSIÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

II - Ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso de prequestionamento, sua viabilidade se submete à existência omissão no julgado.

III - Inexiste no decisum recorrido omissão quanto o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, pois a questão apenas foi posta nos aclaratórios, o que configura patente inovação recursal.

IV - Inexistindo, no julgado, os vícios apontados pelo embargante, os aclaratórios devem ser rejeitados.

V - Quando a parte interpõe os embargos não para sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas simplesmente para rediscutir aquilo já decidido no julgado embargado, por estar descontente com a conclusão do decisum, é necessária a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. ”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0024.06.204741-0/003, Relator (a): Des. (a) Leite Praça, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso.

Quanto à alegada conexão entre a ação de execução no 1002892- 43.2018 e as demais ajuizadas pelo embargado/exequente, bem como ilegalidade da majoração dos honorários advocatícios, ao caso descabe maiores consideração, uma vez que da análise da decisão monocrática de ID no 75268034 e do acórdão de ID no 83691971, constata-se que as citadas matérias foram analisadas com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, que se falar em omissão ou obscuridade, senão vejamos:

Decisão monocrática – ID no 75268034

“[...]. Preliminar – Da conexão.

Arguiram os embargantes/apelantes a conexão da presente ação – embargos – e da Execução no 1002892-43.2018.8.11.000, com as demais execuções ajuizadas pelo embargado/apelado perante a comarca de Rondonópolis – MT, por entender que todas envolveram a novação firmada entre as partes devendo, portanto, tramitarem conexas.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, como cediço, tradicionalmente, as ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes, exceto quando uma delas já houver sido sentenciada.

Neste particular, de se destacar que o novo Código de Processo Civil não apenas manteve o entendimento supramencionado, como também evoluiu no sentido de reconhecer expressamente duas diferentes hipóteses de conexão, senão vejamos:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Note-se que o artigo 55, §2o, do CPC/15, acertadamente, nada mais fez do que consagrar um entendimento jurisprudencial, trazendo à tona a chamada conexão por prejudicialidade, no sentido de se reconhecer a existência da conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento, bem como entre execuções fundadas no mesmo título executivo, diante da manifesta relação de afinidade entre as referidas demandas.

E ainda, em seu §3o do art.55 do CPC/15, o legislador incluiu a possibilidade de reunião facultativa, na qual o magistrado, discricionariamente, embasando-se no princípio da economia processual e segurança jurídica, fará um juízo de conveniência para decidir a reunião de duas ou mais ações que possam resultar em decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que não haja conexão no sentido formal entre elas.

Sobre a matéria, nos esclarece José Miguel Garcia Medina, em seu livro Direito Processual Civil Moderno, Revista dos Tribunais, 2015, in verbis:

“[...] O CPC/15, embora não tenha modificado o conceito legal de conexão, se comparado com o CPC/1973, estabeleceu que, havendo risco de decisões contraditórias, justifica-se a reunião de ações para que sejam julgadas em conjunto (cf. art. 55, § 3o, do CPC/2015). Trata-se de solução que ajusta-se à ideia de segurança jurídica- já que é desejável que haja coerência entre julgados que versem sobre ações que tenham alguma afinidade- e, também, à de economia processual, já que pode se permitir a realização de atos processuais que possam ser aproveitadas por duas ou mais ações.

Embora inexista, no sentido mais restrito do art. 55, caput, do CPC/2015, conexão entre ação de conhecimento relacionada à determinada dívida e a ação de execução do título executivo oriundo da mesma relação de direito material, aplica-se a referida disciplina legal também a essa hipótese (cf. §2o, do art.55 do CPC/2015, cujo rol é exemplificativo). Afirma-se que, no caso, há "conexão por prejudicialidade", o que justifica a reunião de tais causas [...].”

Na hipótese, extrai-se dos autos que houve a distribuição dos presentes Embargos à execução ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rodonopolis – MT por dependência à Execução de Titulo Extrajudicial no 1002892-43.2018.8.11.0003, representada pela
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 333.021.649
, consoante ID no 73413020.

Observa-se também que o banco embargado ainda distribuiu outras cinco execuções de título executivo extrajudicial contra os embargantes/apelantes,quais sejam:

“1a - Execução no 1002886-36.2018 - Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 011.002.445.

2a - Execução no 1002882-96.2018 - Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida no 004.213.552.

3a - Execução no 1002889-88.2018 - Instrumento Particular de Contrato de Capital de Giro Cessão de Direitos Creditórios no 011.108.771.

4a - Execução no 1002883-81.2018 - Instrumento Particular de Contrato de Capital de Giro Cessão de Direitos Creditórios no 011.219.454.

5o - Execução no 1003868-50.218 - Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – Renovação Automática no 004.163.814. ”

Note-se que as citadas execuções estão baseadas em títulos executivos distintos, ou seja, cada contrato com sua peculiaridade.

Aliás, trata-se inclusive, de fato reconhecido pelos próprios embargantes/apelantes, senão vejamos:

“[...]. Embora sejam ações com títulos e débitos diferentes, estes possuem a mesma obrigação e as mesmas partes [...]” (Sic. ID no 73413049 - pág. 2)

Destarte, não obstante a identidade das partes, constata-se que não há prejudicialidade entre as demandas a ensejar o risco de decisões conflitantes, porquanto se discute em cada ação relação jurídica independente, pelo que rejeito a preliminar arguida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE CONEXÃO COM MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - CONTRATOS DISTINTOS - RECURSO IMPROVIDO. É de se reconhecer que para haver conexão é preciso que os objetos das ações ou as causas de pedir sejam os mesmos, conforme dispõe o art. 103 do CPC. ” (TJMT – RAC No 0000069-49.2011.8.11.0039, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2013, publicado no DJE 18/10/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - AÇÃO EXECUTÓRIA INSTRUIDA COM NOTAS FISCAIS - CLÁUSULA “VERBAL” DE GARANTIA DO PRODUTO, QUE EXIME A EMBARGANTE DO PAGAMENTO, CASO O PRODUTO NÃO FUNCIONASSE CONFORME SUAS ESPECIFICAÇÕES, MORMENTE, NO QUE CONDIZ AO AUMENTO DA PRODUÇÃO - NULIDADE DO ATO JURÍDICO - ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO EXISTENTE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO (ERRO) - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EXAGERADA - REDUÇÃO - APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 20, § 4o E ART. 3o, a, b e c DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA REDUZIR A VERBA HONORÁRIA. Não há conexão, se a interposição de outras ações contiver partes distintas e objetos diversificados, haja vista que decorrentes de transações também distintas. Os vícios de consentimento necessitam de prova cabal de sua existência. Tal não ocorrendo, impositiva é a manutenção do negócio invectivado, em prestígio à estabilidade e segurança das relações obrigacionais. A decisão que reconhece a improcedência dos Embargos do Devedor deve fixar a condenação dos honorários advocatícios, em desfavor do acionante, nos termos do artigo 20, § 4o, que determina a observação doas alíneas “a”, “b”, e “c” do Código Procedimental Civil. Recurso provido parcialmente. ” (TJMT – RAC No 0020999-79.2009.8.11.0000, REL. DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2009, publicado no DJE 30/09/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - OUTRAS EXECUÇÕES RESPECTIVAMENTE EMBARGADAS - ART.55, §§2o E 3o DO CPC - CONTRATOS DISTINTOS - PRELIMINAR NÃO CABIMENTO DO RECURSO - REJEITAR - RESP REPETITIVO - URGÊNCIA DA MATÉRIA. 1. Como cediço com a entrada em vigor do novo CPC pela Lei no 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numeros clausus. 2. Entretanto, na forma do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no1.696.396/MT, considerando que a matéria que envolve a competência do juízo carrega certa urgência em razão da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, haja vista a longo período em que o processo poderá tramitar até eventual apelação, cabível o presente agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência. 3.Nos termos do artigo 55, §2o do NCPC, reputam-se conexas as ações de execução de título extrajudicial e de conhecimento, as quais são embasadas no mesmo ato jurídico, bem como diante da manifesta relação de afinidade entre as referidas demandas. 4. Tendo em vista que as ações de execução foram, cada uma, respectivamente embargada e estão baseadas em contratos distintos, não há prejudicialidade a ensejar o risco de decisões conflitantes, o que afasta a conexão. 5. Preliminar rejeitada para conhecer do recurso em negar-lhe provimento. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento no 1.0000.18.132504-4/004, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0020, publicação da súmula em 05/02/2020) [...]”
(Sic. ID no 83691971
)

Acórdão ID no 83691971

“[...]. No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, mormente quanto à suposta ilegalidade da majoração dos honorários advocatícios, visto que estabelece o §11 do artigo 85, do CPC/15, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. ”.

No caso, como houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado ao recurso de apelação interpostos pelos agravantes e este, por sua vez, foi desprovido, correta a majoração dos honorários advocatícios.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. [...].”
(Sic. ID no 81510463)

Como se vê, não assiste razão os embargantes em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021